Tribunal: STF
Processo: HC 83431
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
JULGAMENTO - EXTENSÃO A CO-RÉU. A incidência do disposto no artigo
580 do Código de Processo Penal pressupõe motivação de julgado que
não seja de caráter pessoal. Longe fica de alcançar julgamentos
efetuados perante o Tribunal do Júri quando verificadas conclusões
diversas, relativamente aos co-réus, em termos de
autoria.
        QUESITOS - CONFLITO - CO-RÉUS - AUTORIA. Impossível é
ver conflito glosado pela ordem jurídica presente a tese de negativa
 de autoria, isso considerada resposta favorável à defesa quanto a
um dos co-réus e contrária no tocante a outro.